Tribunal: TJSP
Processo: 0002864-22.2015.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Ausentes o alegado vício de omissão que justificaria a oposição de embargos declaratórios, nos termos dos artigos 620 do Código de Processo Penal, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência.
2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação.